Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600530-54.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LILIANE SANTOS DE SOUZA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LILIANE SANTOS DE SOUZA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
23/07/2021
Número: 0600530-54.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 20/05/2021
Processo referência: 0600531-39.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600530-
54.2020.6.16.0048 que julgou desaprovadas as contas de Liliane Santos de Souza, relativas às
Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, no município de Tunas do Paraná/PR,
com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Liliane Santos de Souza, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social
Democrático - PSD, no município de Tunas do Paraná/PR, desaprovadas porque não houve
abertura de conta bancária para a movimentação de recursos de campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LILIANE SANTOS DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
LILIANE SANTOS DE SOUZA (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39919
066
21/07/2021 18:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.262
RECURSO ELEITORAL 0600530-54.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LILIANE SANTOS DE SOUZA VEREADOR
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: LILIANE SANTOS DE SOUZA
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE

CONTAS. CANDIDATO. FALTA
DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA E À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária
específica é obrigatória (Res.-TSE

23.607/2019,
art.
8º,
§
2º),
destinando-se a conferir transparência
às finanças dos partidos e candidatos,
independentemente
da
efetiva
.
movimentação de numerário
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
Num. 39919066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118123735800000038963442
Número do documento: 21072118123735800000038963442

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por LILIANE SANTOS
, filiada ao
, candidata ao cargo de Vereador nas eleições de 2020.
DE SOUZA
PSD
(id.34563516).
A candidata obteve 9 votos na eleição (eleita suplente).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram

R$ 3.159,22 provenientes de
recursos estimáveis em dinheiro. Sendo R$ 1.500,00de recursos próprios; R$ 1.538.32 de
Recursos de outros candidatos e R$ 120,90 do partido político (id.34566316).
No parecer conclusivo (id.34566966), o CARTÓRIO DA 48ª ZONA ELEITORAL –
opinou pela desaprovação das contas, em razão da não comprovação da
BOCAIÚVA DO SUL
abertura de conta bancária.
O juízo de origem desaprovou as contas apresentadas, ao fundamento de que a
“
não abertura de conta bancária constitui irregularidade grave e insanável (id. 34567316).
”
Diante da decisão, a candidata interpôs este Recurso Eleitoral (id. 34557666),
apresentando os seguintes argumentos:
que não houve a abertura da conta bancária
i)
destinada à campanha eleitoral em razão de dificuldades técnicas encontradas junto das
instituições bancárias; e
que não houve qualquer recebimento ou movimentação financeira,
ii)
afastando então qualquer prejuízo à fiscalização por parte da Justiça eleitoral, sendo que a
candidata se valeu apenas de recursos estimáveis oriundos de doações de materiais de
campanha feitas pelo partido. Ao final, quer seja conhecido o Recurso e, no mérito, seja
provido, com o fim de reformar a sentença para julgar as contas como aprovadas.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e, alternativamente, o desprovimento do Recurso, em razão da ausência de
abertura de conta bancária para a movimentação dos recursos de campanha (id.35984166).
É o relatório.

VOTO

A
manifestou-se pelo não
II.i -
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso, em face de sua intempestividade (id. 35984366).
Num. 39919066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118123735800000038963442
Número do documento: 21072118123735800000038963442

Todavia, a publicação da sentença ocorreu em 11/05/2021, no Dje nº 88/21, f.274,
conforme
se
verifica
em
consulta
ao
endereço
.
http://dje-consulta.tse.jus.br/b6b6ee1c-4dde-4bf7-a5bf-9ec9974943af Dessa forma, a fluência
do prazo recursal ocorreu efetivamente em 12/05/2021, sendo o Recurso interposto em
14/02/2021, dentro do prazo de 3 dias, de forma que deve ser conhecido porque tempestivo.
No caso, o juízo de origem julgou desaprovadas as contas da candidata em

razão da seguinte irregularidade:

II.ii - Falta de abertura de conta bancária
A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme regulamenta o art.
8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições.
De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle
da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha.
Nesse sentido também é a orientação do
e desta Corte Eleitoral:
TSE
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA
E
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO.
[...]
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a
acarretar a desaprovação das contas.
[..]
(TSE, REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. NECESSIDADE
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO EM QUE
REALIZOU CAMPANHA ELEITORAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Num. 39919066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118123735800000038963442
Número do documento: 21072118123735800000038963442

1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art. 22, Lei
nº 9.504/97).
2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua
candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente e de prestação de contas
referente ao período em que realizou campanha. Inteligência dos arts. 7º, § 2º,
41, §§ 7º e 9º e 48,
e inciso II, "a" da Res. TSE nº 23.463/15.
caput
3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes do
TSE.
4. Recurso não provido.
(TRE-PR, RE n 8460, Acórdão n 53114 de 05/06/2017, rel. Des. Luiz Taro
Oyama, DJ 09/06/2017)
Assim, tem-se que a candidata deveria ter providenciado a abertura da conta
bancária de campanha, independentemente da realização de movimentação financeira. Tal
omissão configura irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Destarte, considerando que o vício apontado é grave e compromete a
regularidade das contas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas
as contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por LILIANE SANTOS DE SOUZA.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600530-54.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LILIANE
Num. 39919066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118123735800000038963442
Número do documento: 21072118123735800000038963442

SANTOS DE SOUZA VEREADOR - RECORRENTE: LILIANE SANTOS DE SOUZA - Advogados
das RECORRENTES: LUIS FELIPE PICHORZ - PR0093618, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625 - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.
Num. 39919066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118123735800000038963442
Número do documento: 21072118123735800000038963442